Tribunal: TJES
Processo: 0005312-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005312-16.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO DOS REIS FIGUEIREDO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005312-16.2020.8.08.0047

APELANTE: JOSE ROBERTO DOS REIS FIGUEIREDO, GILSON DO NASCIMENTO SILVA, UIG DOS SANTOS BOREL

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JOSÉ ROBERTO DOS REIS FIGUEIREDO, GILSON DO NASCIMENTO SILVA e UIG DOS SANTOS BOREL
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e § 2º-A, I do Código Penal.

Em suas razões, em síntese, o apelante José Roberto requer a sua absolvição, alegando ausência de provas. Em trato subsidiário, a redução da pena em razão da participação de menor importância.

Por sua vez, Gilson e UIG postulam o decote da circunstância judicial relativa às consequências do crime e condução da pena-base ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, UIG DOS SANTOS BOREL, GILSON NASCIMENTO SILVA e JOSÉ ROBERTO DOS REIS FIGUEIREDO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) veículo Ford, modelo Eco Sport XLS 1.6, placa MRJ 0624, ano 2007, RENAVAM 927802716, CHASSI 9BFZE12P978876401, cor preto, 01 (um) par de alianças e 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima Carla Ferreira Lima da Silva, conforme testificado no boletim unificado.

A
materialidade
está provada pelo boletim de ocorrência; auto de depósito do veículo e laudo de exame de arma de fogo.

A
autoria
se confirma pela prova testemunhal produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante José Roberto e dos demais apelantes Gilson e Uig que, apesar de confessarem a prática delitiva, sustentaram a tese de que aquele havia sido apenas contratado para levá-los até Pedro Canário, não tendo participação no roubo.

Entretanto,
a versão dos apelantes não encontra guarida em outros elementos probatórios
.

Em juízo, a vítima narrou com detalhes como se deram os fatos.

Afirmou que estacionou o seu veículo próximo a sua residência quando, ao abrir o portão da garagem, fora abordada por dois indivíduos armados e vestindo macacões laranja, os quais anunciaram o assalto, subtraindo o carro, celular, documentos e as compras do supermercado. Além disso, menciona que através das câmeras de segurança do local fora possível constatar que um veículo vermelho teria passado em frente a sua casa duas vezes antes de ser abordada e que os dois indivíduos vieram andando da direção de onde havia seguido o referido veículo.
Ademais, reconheceu Uig e Gilson como os indivíduos que a abordaram.

Como se sabe, a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois, muitas vezes, os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, '‘
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’'
[....]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Corroborando a sua palavra, os
policiais militares Adriano e Francisco
foram uníssonos ao afirmar que Gilson e Uig, abordados no veículo subtraído, relataram terem recebido o apoio de José Roberto, que dirigia um Fiat Uno cor vermelha e os levando até o Município de São Mateus. Após o assalto, José Roberto seguia atrás deles com o referido veículo, sendo localizado a uma distância de 500 metros em sentido contrário ao cerco policial, o qual confessou que estava dando cobertura ao roubo, sendo encontrado em seu interior o mesmo macacão relatado pela vítima.

Não obstante os argumentos defensivos,
a prova carreada aos autos é clara quanto à participação de José Roberto nos fatos descritos na denúncia.

Chega-se a tal conclusão porque os coautores, ao serem detidos, informaram sobre a sua participação, eis que até este momento tal circunstância era desconhecida. Ao ser abordado, fora localizado no interior do seu veículo o mesmo macacão utilizado no roubo, não sabendo explicar a sua origem e, por fim, segundo a vítima, as câmeras de vídeo-monitoramento revelaram que havia um veículo de cor vermelha rondando o local dos fatos.

A versão dos apelantes, como se vê, mostra-se fantasiosa, especialmente diante das declarações da vítima e dos policiais militares que, como se sabe, gozam de fé pública.

Outrossim, não há dúvidas quanto à incidência das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo - encontrada em poder de Uig e Gilson e o concurso de agentes.

Posto isto, não merece acolhimento o pedido absolutório.

De igual modo,
não há que se falar em participação de menor importância.

O apelante, ao dar cobertura aos demais, teve atuação decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, em verdadeira divisão de tarefas, de modo que, nos termos do artigo 29 do CP, responde pelos mesmos fatos que os demais. Nesse sentido, precedente desta Câmara Criminal:

Não é possível ser considerada atuação de menor importância a conduta do agente que durante a empreitada criminosa, auxilia na fuga e dá cobertura a seus comparsas ou atua em algum momento de forma decisiva para a consumação do fato criminoso, como se deu com os apelantes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032180012190, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Mantida a condenação nos termos da sentença, não existem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização das penas.

José Roberto não se insurge em relação à pena aplicada, razão pela qual passo a analisar de forma conjunta os critérios adotados pelo Magistrado em relação a Uig e Gilson.

Na primeira fase o Magistrado fixou as penas-base acima do mínimo legal, considerando em desfavor dos três apelantes a culpabilidade e consequências do crime, as quais foram devidamente valoradas.

Segundo STJ, "
a premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade"
. (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Embora Uig e Gilson tenham pleiteado o decote das circunstâncias do crime, tal circunstância deve ser mantida.

O deslocamento dos apelantes para outro Estado com vistas à prática do crime demonstra ousadia e busca pela impunidade, haja vista que tal circunstância certamente dificulta elucidação dos fatos, evidenciando maior reprovabilidade de suas condutas.

Em desfavor de Uig e Gilson, pesou, ainda, os
antecedentes criminais, já que ambos são reincidentes.

Dessa forma, havendo três circunstâncias judiciais negativas a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para Gilson e Uig mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Na segunda-fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, o Magistrado elevou a pena em 2/3 (metade) considerando a existência de do emprego de arma.

Mantida, portanto, a
pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, bem como o regime fechado.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como Voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A versão dos apelantes, como se vê, mostra-se fantasiosa, especialmente diante das declarações da vítima, que assume especial importância e dos policiais militares que, como se sabe, gozam de fé pública.

2.
O apelante, ao dar cobertura aos demais, teve atuação decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, em verdadeira divisão de tarefas, de modo que, nos termos do artigo 29 do CP, responde pelos mesmos fatos que os demais

3. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que o
deslocamento dos apelantes para outro Estado com vistas à prática do crime demonstra ousadia e busca pela impunidade, haja vista que tal circunstância certamente dificulta elucidação dos fatos, evidencia maior reprovabilidade de suas condutas.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.